Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600302-72.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
26/11/2021
Número: 0600302-72.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/06/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600284-51.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600302-
72.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, do candidato João Antonio Fernandes da Costa, em que concorreu ao cargo de vereador,
com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº
23.607/19. Diante do recebimento e utilização de recursos de origem não identificada no valor de
R$2.376,00 (dois mil trezentos e setenta e seis reais), determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma prevista do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19. Diante da extrapolação do
limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$ 4.594,46 (quatro mil
quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), condenou o candidato ao
pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por João Antonio Fernandes da Costa, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, no
município de Jaguariaíva/PR, desaprovadas em razão recebimento de recursos estimáveis que não
integrariam o patrimônio do doador, contrariando o que dispõem os arts. 8º, 14 e 25, da Res. TSE nº
23.607/2019 e a utilização de recursos próprios em sua campanha em valor superior a 10% do limite
de gastos eleitorais previstos para o cargo em que concorreu. No presente caso, não foi
apresentado o documento de propriedade do veículo listado, de tal sorte que não se tem como
aferir a natureza do recurso estimável doado e a titularidade do bem, configurando assim, recurso
de origem não identificada, que deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional (art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019). No que se refere à irregularidade decorrente da utilização de recursos
próprios, verifica-se que o limite de gastos para o cargo de vereador no município de Jaguariaíva
era de R$12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos). O candidato
utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios no valor total de R$ 5.825,23 (cinco mil
oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), assim sendo, o valor dos recursos próprios
utilizados superou em R$ 4.594,46 (quatro mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e
seis centavos) o limite de gastos com recursos próprios previsto no art. 27, §1º da Resolução TSE
nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 JOAO ANTONIO FERNANDES DA COSTA
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JOAO ANTONIO FERNANDES DA COSTA (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
787
24/11/2021 16:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.983

RECURSO ELEITORAL 0600302-72.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO ANTONIO FERNANDES DA COSTA VEREADOR
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRENTE: JOAO ANTONIO FERNANDES DA COSTA
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CESSÃO. VEÍCULO
P R Ó P R I O .
P R O P R I E D A D E
COMPROVADA. RECURSOS PRÓPRIOS.
E X T R A P O L A Ç Ã O .
M U L T A .
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR EXPRESSIVO. PROVIMENTO
PARCIAL.

1. O registro de utilização de veículo próprio
somado à ausência de apontamento, pelo
sistema SPCE, de divergência quanto à
propriedade do bem, seja em seu aspecto
material - titularidade pelo candidato - como
temporal - integrar o patrimônio antes do
registro - são suficientes para atestar a
origem do recurso vertido para a campanha.

2. A extrapolação do limite de utilização de
recursos próprios é grave e, quando
representa valor expressivo, seja do ponto
Num. 42805787 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416592871000000041781109
Número do documento: 21112416592871000000041781109

de vista absoluto como relativo,
impossibilitam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

3 - Veiculada pretensão pela aprovação das
contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor
da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de
redução gradual da multa por extrapolação
ao limite legal de utilização de recursos
próprios. Inteligência do art. 322, § 2º, do
CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas desaprovadas, redução da
multa e afastamento da determinação de
recolhimento do valor correspondente à
cessão do veículo.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato João Antonio
Fernandes da Costa nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 36346166), ao
fundamento de recebimento de recursos estimáveis que não integram o patrimônio do doador;
extrapolação do limite de utilização de recursos financeiros próprios.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 36346466), aduzindo, em síntese, que não
houve análise minuciosa dos documentos; que em prestação de contas simplificada não se exige
certificado de propriedade do veículo cedido; que é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pela aprovação das contas e, sucessivamente, pela
aprovação com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 37823266).

Num. 42805787 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416592871000000041781109
Número do documento: 21112416592871000000041781109

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O Recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado da sentença em 21 de
maio de 2021, sexta-feira, data da publicação no DJE (id. 36346316), e o recurso eleitoral foi
interposto em 26 de maio do mesmo ano, quarta-feira (id. 36346466).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, o candidato teve suas contas relativas às eleições de 2020
desaprovadas pelo juízo a quo face ao recebimento de recursos estimáveis que não integram o
patrimônio do doador e pela extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos
próprios, no valor de R$ 4.594,46, concluindo-se na sentença:

(...)
O setor técnico apurou o recebimento de recursos estimáveis que não integrariam o patrimônio
do doador, contrariando o que dispõem os arts. 8º, 14 e 25, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro que não constitui
produto da atividade do doador ou o bem permanente cedido não integre o patrimônio do
doador é irregularidade grave, por não permitir verificar a origem dos recursos utilizados na
campanha.
No presente caso, não foi apresentado o documento de propriedade do veículo listado ou
qualquer justificativa, de tal sorte que não se tem como aferir a natureza do recurso estimável
doado e a titularidade do bem, configurando assim, recurso de origem não identificada, que
deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional (art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019)
A gravidade da irregularidade aqui tratada já foi reconhecida pelo e. Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná
(...)
O candidato utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios no valor total de R$ 5.825,23
(cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), assim sendo, o valor dos
recursos próprios utilizados superou em R$ 4.594,46 (quatro mil quinhentos e noventa e quatro
reais e quarenta e seis centavos) o limite de gastos com recursos próprios previsto no art. 27,
§1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A utilização pelo candidato de recursos próprios em sua campanha eleitoral acima do limite
previsto pela legislação vigente sujeita o mesmo ao pagamento de multa no valor de até 100%
(cem por cento) da quantia excedia, sem prejuízo de uma eventual responsabilização por abuso
do poder econômico.
(...)
Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais de
2.020, do candidato JOÃO ANTONIO FERNANDES DA COSTA, em que concorreu ao cargo de
vereador, com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução
Num. 42805787 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416592871000000041781109
Número do documento: 21112416592871000000041781109

TSE nº 23.607/19.
Diante do recebimento e utilização de recursos de origem não identificada no valor de
R$2.376,00 (dois mil trezentos e setenta e seis reais), determino o recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma prevista do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19.
Diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$
4.594,46 (quatro mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), condeno o
candidato ao pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o
qual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação
da decisão judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19.
(...)

Passa-se a avaliar as inconsistências.

Recebimento de recursos de origem não identificada:

No caso concreto, nota-se que, em exame preliminar, o setor técnico apontou que
houve registro de contrato de cessão de veículo de João Antonio Fernandes da Costa, no valor
de R$ 2.376,00, sem a correspondente comprovação de que o bem integrava seu patrimônio.

Em seu recurso eleitoral, o recorrente argumenta que, "apesar do setor técnico ter
concluído pela irregularidade do 'recebimento de recursos estimáveis que não integrariam o
patrimônio do doador' (id. 85069548), não houve análise minuciosa dos documentos que
instruem a presente prestação de contas, uma vez que os documentos que revelam a
regularidade das contas FORAM SIM juntados ao processo (Id. 64703682), ou seja, o contrato de
cessão gratuita de veículo GM CELTA 4P SPIRIT, ano/mod. 2008/2009, placas AGS-5960, de
propriedade do candidato JOÃO ANTONIO FERNANDES, contabilizados como 'recursos
estimáveis em dinheiro'". E, “em razão da prestação de contas serem em caráter simplificada,
nos termos da Resolução nº 23.607/2019, não havia exigência da apresentação do certificado de
propriedade do veículo, para demonstrar que o referido bem integra o patrimônio pessoal do
doador”.

As alegações do recorrente procedem neste particular.

A possibilidade de doação estimável de bens próprios dos candidatos para
utilização em sua campanha tem previsão no art. 21, II da Resolução TSE nº 23.607/19.

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação
de serviços;

Ademais, a mesma normativa dispensa de comprovação na prestação de contas "a
Num. 42805787 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416592871000000041781109
Número do documento: 21112416592871000000041781109

cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro
grau para seu uso pessoal na campanha", mantendo-se, todavia, a obrigatoriedade do registro
dos valores das operações, nos termos dos §§ 4º, III, e 6º do art. 60 do mencionado diploma.

Além disso, o art. 25, § 2º, da mesma Resolução determina que "os bens próprios
do candidato somente podem ser utilizados na campanha quando demonstrado que já
integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura".

Extrai-se, assim, que o candidato pode empreender bens próprios na campanha,
desde que já integrante de seu patrimônio à época do registro, ficando obrigado a registrar a
operação na prestação de contas, porém, dispensando-se sua comprovação.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE DESPESA DE PEQUENA MONTA.
DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. SOBRA DE RECURSOS DO FEFC REPASSADA À
DIREÇÃO ESTADUAL DO PARTIDO. VALOR IRRISÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
FUNDO DE CAIXA. VALOR IRRELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua campanha é permitida
desde que demonstrado que já integrava seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura, nos termos do § 1º do art. 27 da Res.-TSE 23.553/2017, o
que torna regular a demonstração de gastos com combustível. Precedente desta Corte.
(...)
[PRESTACAO DE CONTAS n 0603251-94.2018.6.16.0000, Rel. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, DJ 10/02/2020]

No caso concreto, da análise minuciosa dos documentos juntados aos autos,
verifica-se que desde a primeira oportunidade, a recorrente registrou em sua prestação de contas
a cessão do mencionado veículo, especificando que se tratava de bem de sua propriedade (id.
36344366).

É cediço que a Justiça Eleitoral possui convênio com os órgãos públicos de registro
de veículos e realiza batimento, por intermédio do Sistema SPCE, que averigua sua titularidade,
e que o mesmo sistema também verifica se o bem foi declarado no requerimento de registro, para
fins de cotejo com a informação trazida pelo prestador de contas. Assim, acaso houvesse alguma
divergência com relação à propriedade, seja em seu aspecto material como temporal, o próprio
sistema se encarregaria de consigná-la, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, embora o setor técnico tenha referido no relatório de diligências que a
prestadora não colacionou o documento do veículo em questão, além de outros diversos
apontamentos, limitou-se a concluir genericamente que deveria "o candidato reenviar o arquivo
de prestação de contas retificadora pela internet (e entregar mídia em Cartório), mediante o uso
do Sistema SPCE-WEB, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar
extrato de prestação de contas, acompanhado de justificativas e, quando cabíveis, de
documentos que comprovem a alteração realizada, mediante petição dirigida, via Processo
Num. 42805787 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416592871000000041781109
Número do documento: 21112416592871000000041781109

Judicial Eletrônico (PJe), ao juiz eleitoral", inexistindo naquele ato determinação específica de
apresentação do comprovante de propriedade do veículo.

Nessa esteira, embora o prestador não tenha apresentado cópia do documento do
veículo, reputa-se que o registro de bem próprio na prestação de contas e a ausência de
apontamentos no Sistema SPCE são suficientes para atestar a titularidade, material e temporal,
do veículo em comento, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para afastar o tratamento
como recurso de origem não identificada e, consequentemente, a determinação de devolução do
montante ao Tesouro Nacional.

Utilização de Recursos próprios em campanha

Apontou-se, em exame preliminar, a utilização de recursos financeiros próprios na
campanha em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo de
vereador no município de Jaguariaíva, onde o limite era de R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e
sete reais e setenta e cinco centavos).

Conforme dispõe o art. 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

O juízo eleitoral, ao apreciar a inconsistência, considerou, para fins de aferição do
quantum de extrapolação do limite, o somatório dos recursos financeiros próprios e o valor da
doação estimável do veículo analisada no item anterior, motivo pelo qual chegou ao valor de R$
4.594,46.

Ocorre que é assente na jurisprudência desta Corte Regional que o limite de 10%
para utilização de recursos próprios é aplicável aos de origem financeira, sendo que aos bens
próprios é atribuível o tratamento dispensado aos bens de terceiros doados ou cedidos, cujo
limite legal é de R$ 40.000,00, conforme art. 27, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Com esse norte e considerando que, no caso concreto, a cessão do veículo próprio
do candidato foi considerada regular no tópico anterior, essa operação não pode ser considerada
para fins de averiguação do montante de recursos próprios vertidos à campanha.

Nessa esteira, dos elementos constantes nos autos, constata-se que o candidato
utilizou em sua campanha eleitoral recursos financeiros próprios no montante de R$ 3.449,23
(três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos), ultrapassando o limite de
gastos em R$ 2.218,46 (dois mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), restando
configurada a irregularidade.

Ocorre que, a despeito do entendimento reiterado deste Regional no sentido de que
a multa em caso de extrapolação do limite possa ser graduada, o juízo de primeiro grau a aplicou
em seu valor máximo de 100%, sem estabelecer fundamentação específica.

Num. 42805787 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416592871000000041781109
Número do documento: 21112416592871000000041781109

E, embora a recorrente não tenha formulado pedido específico pela redução da
sanção, do conjunto de sua postulação, que objetiva principalmente a aprovação sem qualquer
ressalva, pode-se interpretar no sentido de que a redução gradual da multa está subentendida
em seu pedido, a teor do que dispõe o art. 322, § 2º, do CPC.

Nessa senda, ausentes quaisquer circunstâncias específicas que determinem a
majoração da multa, impõe-se sua redução ao patamar de 20% do montante que ultrapassou o
limite legal, devendo ser fixada em R$ 443,69 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e
nove centavos).

Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

Conforme anteriormente explicitado, a desaprovação das contas em primeiro grau
foi fundamentada no somatório de ambas as inconsistências ora analisadas.

Ocorre que, havendo o afastamento da primeira irregularidade apontada,
remanesce como falha na prestação de contas a extrapolação do limite de gastos no valor final
de R$ R$ 2.218,46, o qual não pode ser considerado de pequena monta de acordo com a atual
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Ademais, verifica-se que a irregularidade representa 34 % das receitas de
campanha declaradas. Assim, embora estejam ausentes indícios de má-fé do prestador, fica
impossibilitada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão do valor
considerado irregular.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação das contas, afastar a
determinação de recolhimento de R$ 2.376,00, relativos à cessão de veículo da propriedade do
candidato, e reduzir a multa por extrapolação ao limite de autofinanciamento para R$ 443,69.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600302-72.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO
ANTONIO FERNANDES DA COSTA VEREADOR, JOAO ANTONIO FERNANDES DA COSTA -
Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - PR44699-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
Num. 42805787 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416592871000000041781109
Número do documento: 21112416592871000000041781109

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.11.2021.

Num. 42805787 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416592871000000041781109
Número do documento: 21112416592871000000041781109